Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0711909-10.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): BRUNO PINHEIRO CARIZZI Apelado(s): ANJOGAMES ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOGOS, CAMPEONATOS, EQUIPES E JOGADORES ELETRÔNICOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Atento aos pedidos apresentados por ambas as partes, ID 69509484 (Apelado) e ID 69040410 (Apelante), DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do julgamento do recurso, nos termos do art. 313, II, §4o, do CPC, pelo prazo de 6 (seis) meses. Aguarde-se o decurso do prazo, podendo qualquer das partes peticionar informando sobre o pactuado, requerendo o que entender de direito. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator